Tribunal: TJMT
Processo: 1023672-79.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023672-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IREMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 051.057.849-79 (APELADO), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA-RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 547 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO.

1 - Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, apenas com o fito de assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção prolongada torna-se meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário.

2 – Nos termos do enunciado sumular 323/STF, “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação n.o 1023672-79.2021.8.11.0041, concedeu a segurança
, nos seguintes termos (ID.

177765272):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
IREMAR DE OLIVEIRA JÚNIOR
contra ato indigitado coator de lavra do
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar deferida, para que seja determinado à autoridade Impetrada que proceda à imediata liberação das mercadorias, objeto do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1148417-2.

Aduz, em síntese, que é pessoa física, possui caminhão próprio e realiza serviço autônomo de transporte de carga no Sul no Brasil, notadamente dentro do Estado de Santa Catarina.

Assevera que em razão da pandemia, sofreu com a drástica diminuição das contratações de seu serviço de transporte, razão pela qual, teve que realizar o transporte de cargas para outros estados que não realizava outrora.

Narra que foi contratado para realizar o transporte de uma mercadoria a Cuiabá-MT, tendo coletado os carimbos nas notas fiscais em todos os postos fiscais dos Estados que cruzou, sem que houvesse nenhuma intercorrência, contudo, devido a uma confusão causada pelo motorista, deixou de colher o carimbo no posto fiscal do Estado de Mato Grosso, pois havia acabado de passar no posto fiscal de Sonora/MS.

Assim, alegando o cometimento de infração consistente no fato de que o Impetrante não parou no Posto Fiscal Benedito S. Corbelino (correntes) para apresentar a documentação fiscal, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito no 1148417-2, bem como aplicado multa no percentual de 5% sobre o valor das notas fiscais.

Pontua que não se pode manter apreendida a mercadoria (instrumento de trabalho), isto porque, uma vez lavrada o auto de infração e realizado o lançamento do tributo em débito, já identificaria o contribuinte, passível de uma ação de execução fiscal, sendo que o ato da manutenção da apreensão caracteriza evidente violação do art. 150, V da CF/1988 e da súmula 323 do STF, aponta ainda que apresentou recurso administrativo, razão pela qual os créditos tributários encontram-se suspensos.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

A medida liminar foi deferida (ID no 59471679).

O Estado de Mato Grosso se manifestou nos autos (ID no 70331059).

Sem Parecer Ministerial.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e decido.

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que proceda à imediata liberação das mercadorias, objeto do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1148417-2.

Da detida análise dos autos, ressai que a Impetrante teve suas mercadorias apreendidas, sob fundamento de violação à legislação tributária, consubstanciada na infração a diversos dispositivos do RICMS/MT e da Lei Estadual 7.098/1998, indicando a autoridade fazendária, como fundamento legal para a aplicação da penalidade, o disposto no artigo 47-E, III, alínea ‘a’, da Lei no 7.098/98.

É cediço que a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual não pode ser admitida como forma de coação para pagamento de imposto, sob pena de ferir brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, principalmente, o de exercer regularmente sua atividade empresarial.

Por outro lado, é imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos e o recolhimento do Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias além do tempo suficiente para verificação da regularidade fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas e elementos indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da irregularidade cometida.

Ao reter por tempo superior àquele ato, transmuda-se a situação existente, tornando-se ilegal a conduta do Agente Público, posto que a ancoragem de bens repito, somente pode ser feita, para assegurar a prova material de eventual infração, sobrelevando mencionar que não cabe à Administração Pública Tributária, sob o pálio de se exigir o cumprimento de obrigações fiscais, impedir a atividade empresarial desempenhada pelo contribuinte, em franco descompasso com os princípios constitucionais da livre iniciativa, do direito de propriedade e do livre exercício profissional.

Nesses termos é a doutrina do tributarista Roque Antônio Carraza que assim leciona:

“
É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia é abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, para forçar o recolhimento do tributo ou da multa
” (
in
, ICMS. Editora Malheiros, 14a edição. 2009, página 621).

Nesse contexto, estando devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos serem liberados ao contribuinte.

In casu
, as mercadorias apreendidas estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a apuração e o lançamento do tributo.

Nesse diapasão, atitude diversa adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos verbetes sumulares estampados nas Súmulas no 70, 323 e 547, do STF, que rezam –
in verbis
:

“
Súmula no 70 – É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo
”.

“
Súmula no 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”.

“
Súmula no 547 – Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais
”.

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão como meio indireto de coerção.

Desta forma, se há previsão de um processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para realização do crédito através da invocação da responsabilidade patrimonial,
ex vi
do artigo 184 do CTN.

De mais a mais, o direito de propriedade é assegurado pela Constituição Federal no art. 5o, XXII, que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a instituição de tributo com efeito de confisco.

A propósito, esta Corte de Justiça tem decidido reiteradamente em conformidade com as orientações preconizadas nas Súmulas epigrafadas, senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao pagamento de diferenças de ICMS
, cuja retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de assegurar a prova material da infração. Do contrário,
a retenção prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário
.

2 – Nos termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"
”.

(Ap 144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destaquei.

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada pelo Judiciário, quando provocado.

Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, §1o da Lei no 12.016/2009 prescreva que a sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 496, §4o do CPC, que dispensa o reexame necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição.

Daí porque, impõe-se a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que proceda à imediata liberação das mercadorias, objeto do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1148417-2, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao Reexame Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4o, I do CPC, por estar em consonância com a Súmula no 323, do STF.

Intimem-se.

Após, decorrido o prazo recursal e não havendo interposição de recurso voluntário, arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”

Aduz a parte apelante, em síntese que,
“(...)
a autuação foi correta. Excelência, perceba que, no caso, trata-se de infração material de trato sucessivo. Houve, conforme consta no Termo de Apreensão e Depósito já anexo aos autos, inconsistência entre o que ficou constatado na fiscalização in loco e a nota fiscal apresentada”. Não se trata de um ato arbitrário e ilegal, pois a atitude do Fisco visa garantir o interesse público primário, mantendo o mercado devidamente regulado, pois, caso se permita que um determinado contribuinte realize a circulação de mercadorias com nota fiscal inidônea haverá quebra da livre concorrência, um dos princípios gerais da ordem econômica previsto expressamente no artigo 170, inciso IV da Constituição Federal”.

Afirma que,
“(...)
A apreensão da mercadoria foi realizada com base na legislação do Estado de Mato Grosso, tendo ela se dado de maneira completamente regular, não se aplicando, portanto, a Súmula 323 do STF ao presente caso, visto não se tratar de sanção política, mas sim um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante”.

Ressalta, ademais,
“(...)a apreensão da mercadoria transportada ocorreu em virtude da falta de apresentação de nota fiscal idônea, o que também encontra respaldo no artigo 150, § 5o, da Constituição Estadual e em remansoso entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
Ante a argumentação exposta, o Estado de Mato Grosso requer seja reformada a r. Sentença e a consequente denegação da segurança postulada, ante a ausência de direito líquido e certo da impetrante”.

Ausentes as contrarrazões (ID. 177765277).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID. 184699152).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação n.o 1023672-79.2021.8.11.0041, concedeu a segurança
(ID.

177765272)
.

E, do exame da questão posta, verifica-se que a ação foi ajuizada pela parte apelada, em decorrência d
a apreensão de mercadoria de sua propriedade por suposta violação a regramento tributário.

Assevera que a autoridade Impetrada, ora recorrente

somente procederá com a liberação da mercadoria apreendida mediante o prévio recolhimento dos valores constantes no TAD vergastado.

Pontua ser ato ilegal e arbitrário o confisco de mercadoria visando coagir o pagamento de tributo, consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, encartada no Verbete Sumular n.o 323 do STF, e que a retenção indevida da mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da empresa.

O juízo de primeiro grau ratificou a liminar deferida e concedeu a segurança para
“
determinar à autoridade Impetrada que proceda à imediata liberação das mercadorias, objeto do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1148417-2, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC”
.

Com essas considerações, passo a apreciar as

insurgências recursais.

É cediço que a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual não pode ser admitida como forma de coação para pagamento de imposto, sob pena de ferir brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, principalmente, o de exercer regularmente sua atividade empresarial.

Por outro lado, é imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos e o recolhimento do Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias além do tempo suficiente para verificação da regularidade fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas e elementos indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da irregularidade cometida.

Ao reter por tempo superior àquele ato, transmuda-se a situação existente, tornando-se ilegal a conduta do Agente Público, posto que a ancoragem de bens repito, somente pode ser feita, para assegurar a prova material de eventual infração, sobrelevando mencionar que não cabe à Administração Pública Tributária, sob o pálio de se exigir o cumprimento de obrigações fiscais, impedir a atividade empresarial desempenhada pelo contribuinte, em franco descompasso com os princípios constitucionais da livre iniciativa, do direito de propriedade e do livre exercício profissional.

Nesse contexto, estando devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos serem liberados ao contribuinte.

In casu,
a mercadoria apreendida estava acompanhada da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a apuração e o lançamento do tributo.” (ID. 177765256).

Ademais, em que pese a aparente legalidade da apreensão levada a efeito, é sabido, também, que esta é tolerada, tão somente, até que se colha a prova material do ilícito tributário constatado, após o que, deve a mercadoria ser imediatamente liberada, sob pena de tornar-se o ato ilegal.

Esse é o entendimento majoritário externado, não só por este Sodalício, mas, sobremodo pelo Supremo tribunal Federal que, inclusive, está sedimentado nas Súmulas n.o 323/STF e 547/STF, que basicamente, nos dão a orientação de que não pode a Fazenda Pública apreender mercadorias ou restringir atividade do contribuinte como meio coercitivo para pagamento de tributo ou multa.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia corte, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE DOCUMENTOS FISCAIS – RETENÇÃO DE MERCADORIAS POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRTIO PARA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGALIDADE – BENS ACOMPANHADOS DAS NOTAS FISCAIS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – PRETENSÃO DE AMPARO A FUTURAS APREENSÕES – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. O mandado de segurança não busca combater atos futuros e genéricos, mas apenas afastar a incidência de ilegalidade determinada. A inadimplência do ICMS enseja a retenção de mercadorias. Porém, essa retenção somente se justifica pelo tempo necessário à lavratura do auto, ou para assegurar a prova material da infração em caso de crime fiscal. (RAC. 28266/2011 – Terceira Câmara Cível – Relatora Desa Maria Erotides Kneip Baranjak – julgamento proferido em 08/12/2011)”.

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - IRREGULARIDADE TRIBUTÁRIA - ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO -
RETENÇÃO PARA O FIM DE SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS FISCAIS - ILEGALIDADE
- SÚMULA DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. A apreensão de mercadorias pode ser admitida somente para o fim de autuação da infração, quando não há infração instantânea de efeito permanente. Assim,
uma vez autuado o contribuinte, os motivos que justificam a retenção das mercadorias já não subsistem
.” (N.U 0000137-17.2015.8.11.0020, Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 15/08/2022, publicado no DJE 15/08/2022)
(grifo nosso).

Assim, ilustres pares, sem embargos de opiniões contrarias, compartilho do entendimento adotado pela maioria dos membros desse Sodalício, no sentido de que, repito, a retenção de mercadorias pelo Fisco, somente é possível para que seja praticado o lançamento previsto do art. 142 do Código Tributário Nacional, após esse procedimento a apreensão de produtos configura autotuela proibida. Eventual garantia do crédito tributário, porque, não há duvidas de que, por força de lei, há que se fazer incidir a alíquota tributária sobre a diferença de alíquota interestadual, deve ser feita por meio de execução fiscal e penhora, ou mesmo de uma medida cautelar fiscal se presente os seus pressupostos, para obrigar o pagamento.

De tal modo, no caso concreto, entendo que o mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, proprietário do bem, injustificadamente apreendido é detentor do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024